Tribunal: TJES
Processo: 5002166-73.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002166-73.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: GERALDO DIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002166-73.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: GERALDO DIAS DOS SANTOS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por GERALDO DIAS DOS SANTOS em face de ITAU UNIBANCO S.A, na qual alega, em síntese, que possui um cartão de crédito junto à Requerida e verificou que foram realizadas 08 (oito) transações referentes a RSHOP-MP e uma transação para RSHOP-PAG*Matheus, todas realizadas no dia 02/01/2023, totalizando o valor de R$ 530,00. Ainda se verifica que foram debitados valores iguais no mesmo dia e de forma seguida, o que deveria ter gerado o bloqueio do cartão em razão da segurança do cliente. Aduz desconhecer as referidas compras, uma vez que não as realizou nem autorizou terceiros a realizarem.

Em contestação (ID. 5669061), o Requerido arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, alegou ausência de pretensão resistida, inaplicabilidade da súmula 479 do STJ e alegou, ainda, que há mecanismo de segurança consistente na imposição de limite diário e semanal, bem como limite de saques e compras. Aduz a ocorrência de golpe por terceiros o que afasta sua responsabilização e sustenta a inexistência de dano material e moral.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5669145) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), à guisa de restituição, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, a teor da Súmula n. 54 do STJ, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 566915), alegando, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que o cartão de crédito objeto da lide é um cartão com chip, sendo de total responsabilidade da parte autora a utilização do aludido cartão, vez que há necessidade de digitação de senha, pessoal e intransferível. Aduz, ainda, que não houve qualquer ato ilícito praticado, não havendo que se falar em responsabilização da instituição financeira por se tratar de culpa exclusiva do consumidor. Ademais, alega autenticidade e autoria da parte Autora nas transações contestadas e ; inaplicabilidade da súmula 479 do STJ; não cabimento de inversão do ônus da prova, vez que não ficou demonstrado a verossimilhança entre o lastro probatório da parte Autora e os fatos narrados, no mais, alega a inexistência de dano material e moral.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5669156), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual
CONHEÇO
do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo pelo não provimento do recurso em análise. Explico.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que, apesar de imprevisível e inevitável, decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Nesse sentido, analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

Em resumo, sustenta o autor ser detentor de cartão de crédito, e que não teria ele realizado a compra no valor total de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), ou seja, trata-se de alegação calcada unicamente em fato negativo, situação que transfere a requerida, por força da inversão do ônus da prova, além da própria dinâmica do artigo 373, inciso II do CPC/15, o ônus exclusivo de comprovar as medidas de segurança adotadas contra fraude, além de comprovar o fato modificativo do direito do autor, isto é, demonstrar que fora o autor ou alguém mediante autorização do autor que teriam realizados referidas compras.

Contudo, verifico que a requerida não apresenta qualquer prova nesse sentido, não demonstrando minimamente tais fatos, de modo que sem a referida comprovação, me convenço que a segurança esperada da requerida foi quebrada e violada, possibilitando que terceiros tivessem acesso aos dados do autor, realizando compras em nome do autor.

Além disso, em caso de fraude, sobretudo as realizadas burlando a segurança ofertada pela operadora/gerenciadora do cartão de crédito, não é razoável que a instituição financeira transfira à vítima direta da fraude os custos ou prejuízos derivados do falso, os quais devem ser inteiramente absorvidos pela empresa fornecedora do produto/serviço, por consistir em risco a que se sujeita pela própria natureza e abrangência de seu objeto social.

Como se sabe, o
Superior Tribunal de Justiça
, por meio da
Súmula 479
, fixou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Além disso, não há o que se falar em culpa do consumidor, pois o Autor, além de não ter fornecido deliberadamente a senha de seu cartão, foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do Recorrente, que deveria agir com maior zelo, bloqueando as operações que foram realizadas, especialmente porque o Recorrido havia informado desconhecer as compras realizadas (ID.
5669047
)

No mais, o serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do Recorrente e a ocorrência de fortuito interno, vez que a instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança.

Isto posto, considerando que houve pagamento das compras não reconhecidas pelo Autor (ID. 5669035) resta configurado o dano material, devendo o Recorrente ressarci-lo pelo valor indevidamente pago.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios termos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)